Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, embargante, aduz que o acórdão embargado é contraditório por violação expressa aos arts. 85, § 2o e 272, § 5o, do CPC.
3. Não lhe assiste razão.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões elencadas nos embargos declaratórios, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:
“[...] 2. O recorrente postula a cassação da sentença, por alegada nulidade da intimação dos advogados substabelecidos para comparecimento na audiência de instrução e julgamento (ausência de intimação, via DJE, em nome do advogado especificado). Requer a anulação de todos os atos ocorridos após a constituição dos novos causídicos. Ultrapassada a preliminar, aduz não ter havido comprovação dos danos sofridos pelo autor (art. 373, I, do CPC), de modo que o pedido autoral deva ser julgado improcedente.
3. Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da intimação, destaca-se que o Código de Processo Civil impõe que que a comunicação dos atos processuais seja feita preferencialmente por meio eletrônico, na forma da Lei (arts. 246, V e 270, caput, do CPC).
4. A Lei n.o 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, prevê em seu art. 5o que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
5. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação e intimação via sistema PJe verifica-se que o recorrente é parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/).
7. Nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”.
8. Se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas.
9. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados na petição de substabelecimento, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe.
10. Trata-se de entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021.
11. Por fim, não se verifica a nulidade de que trata o art. 272, §5o, do CPC (“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial(...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”).
12. A redação do caput do art. 272 do CPC, em verdade, reforça o entendimento de que a intimação por meio eletrônico deve prevalecer sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.
13. Por todo o exposto, válidas as intimações realizadas pelo meio eletrônico, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.”. (grifou-se)
6. No que tange à alegada ofensa ao art. 85, § 2o, do CPC, observa-se que, em verdade, se aplicou o disposto no § 8o do referido artigo ("Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”). Houve, pois, cumprimento da determinação legal, não havendo de se falar em violação.
7. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.